Tribunal: TJMT
Processo: 1010966-71.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010966-71.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL JHONATAN MENEZES SOBRINHO - CPF: 028.332.001-02 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA DE REPETIÇÃO (EMTr). ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178).

2. Embora exista solidariedade entre os entes federados, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária dos demais entes.

3. Tratando-se de procedimento de alta complexidade (Estimulação Magnética Transcraniana), o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso mostra-se adequado, conforme as regras de organização do Sistema Único de Saúde.

4. Recurso parcialmente provido para determinar que o Estado de Mato Grosso seja o responsável primário pelo cumprimento da obrigação, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedentes os pedidos formulados por
DANIEL JHONATAN MENEZES SOBRINHO
, condenando solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso a fornecerem 36 (trinta e seis) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana de Repetição (EMTr) e demais tratamentos decorrentes da doença que se fizerem necessários, com justificativa médica.

Em suas razões recursais, o Município recorrente não questiona o mérito da condenação, mas apenas requer que seja determinado o Estado de Mato Grosso como responsável primário pelo fornecimento do tratamento pleiteado, considerando as regras de repartição de competências do SUS e o entendimento firmado pelo STF no RE 855.178 (Tema 793).

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a responsabilidade dos entes federados pela prestação do direito à saúde é solidária, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento do tratamento médico ao Estado de Mato Grosso, como responsável primário, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município recorrente.

Pois bem.

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal como direito fundamental social (art. 6º), sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nota-se que, embora tenha reconhecido a solidariedade entre os entes federados, o STF também estabeleceu a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou o Enunciado nº 60 da Jornada de Direito da Saúde:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

No caso em análise, verifica-se que o tratamento pleiteado - Estimulação Magnética Transcraniana de Repetição (EMTr) - constitui procedimento de alta complexidade, conforme se depreende dos documentos médicos juntados aos autos, especialmente o relatório médico que descreve a complexidade do procedimento e sua indicação para o tratamento da esquizofrenia paranoide (CID 10 F200) que acomete o recorrido.

De acordo com a organização do Sistema Único de Saúde, os procedimentos de alta complexidade são, em regra, de responsabilidade dos Estados, conforme estabelece a Lei nº 8.080/90 e as normas operacionais do SUS.

Nesse contexto, mostra-se razoável o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município recorrente, em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Tal entendimento não afasta a solidariedade entre os entes federados, mas apenas organiza o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do SUS, conforme autorizado pelo STF no julgamento do Tema 793.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o Estado de Mato Grosso seja o responsável primário pelo cumprimento da obrigação de fornecer 36 (trinta e seis) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana de Repetição (EMTr) e demais tratamentos decorrentes da doença que se fizerem necessários, com justificativa médica, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Primavera do Leste, em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025